Tribunal: STF
Processo: HC 164997
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – INOBSERVÂNCIA.
TÍTULO CONDENATÓRIO – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC, no processo nº 0000035-77.2009.8.24.0073, condenou a paciente a 17 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 316 (concussão) do Código Penal, por 5 vezes, em concurso material.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao prover parcialmente apelação da defesa, fixou a pena em 12 anos e 6 meses. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito. Recursos especial e extraordinário tiveram sequência indeferida. O título condenatório transitou em julgado.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Relatora não conheceu o recurso em habeas corpus nº 416.581/SC. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam nulidade absoluta da sentença, dizendo-a formalizada por magistrado lotado na Comarca de Santa Rosa/RS. Dizem inválida a Portaria nº 110/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 12 de março de 2013, que implicou a nomeação, para atuar como cooperador, de Paulo Eduardo Huergo Farah. Sublinham conferidos ao ato efeitos retroativos, sendo alcançado o mês em que proferida a sentença, fevereiro. Afirmam não convalidado o pronunciamento, frisando que a designação deveria ter ocorrido antes de formalizado. Destacam inobservado o princípio do juiz natural.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena. Buscam, alfim, o reconhecimento da nulidade da sentença.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 9 de março de 2021, revelou iniciado o cumprimento da pena, encontrando-se a paciente no regime semiaberto.
    2. A sentença condenatória foi proferida em 28 de fevereiro de 2013, por Paulo Eduardo Huergo Farah, Juiz da Comarca de Santa Rosa do Sul. Mediante a Portaria nº 110/2013-GP do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, editada em 12 de março seguinte e publicada em 25 imediato, atribuiu-se ao magistrado competência para atuar, durante o mês de fevereiro de 2013, a título de cooperação, na Comarca de Timbó/SC.
    Conforme fez ver a desembargadora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Shaefer, ao ficar vencida no julgamento do habeas corpus nº 401680-40.2017.8.24.0000, o Juiz sentenciou apenas o processo-crime relativo à paciente.
    Constata-se inobservada a garantia do juiz natural. Magistrado lotado na Comarca de Santa Rosa do Sul, com jurisdição delimitada, proferiu decisão condenatória em outra – Timbó –, ausente designação prévia. A edição da Portaria de nomeação, no que alcançou período anterior ao da publicação, coincidente com o mês do pronunciamento que implicou a condenação, apenas reforça o vício, ante a tentativa de convalidar a situação.
    O princípio do juiz natural está consagrado no inciso LIII do artigo 5º da Constituição Federal, a prever que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”. A complementá-lo, tem-se o inciso XXXVII: “não haverá juízo ou tribunal de exceção”. Os preceitos versam o direito do acusado de ser julgado por Órgão definido como competente – frise-se – previamente ao fato criminoso, observada a legislação, vedada instituição de outro com o fim específico de julgá-lo. 
    A confirmar esse entendimento, o artigo 8º, nº 1, do Pacto de São José da Costa Rica, inserido no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto nº 672/1992, pedagogicamente, prevê:
    [...]
    1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.
    [...]
    3. Defiro a liminar para suspender, até o exame do mérito da impetração, os efeitos do título condenatório formalizado no processo nº 0000035-77.2009.8.24.0073, do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Timbó/SC. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator